Tribunal: TJSP
Processo: 1012319-23.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Mandado de Segurança – Pretensão à anulação de penalidade de cassação do direito de dirigir – Nulidade do procedimento administrativo reconhecida de ofício – Desrespeito às normas e competências estabelecidas pela Lei Federal no 9.784/1999, Lei Estadual no 10.177/1998 e pela Resolução CONTRAN no 182/2005 – Automação que, no caso concreto, destituiu a aplicação da penalidade de análise e

Ementa:
Mandado de Segurança – Pretensão à anulação de penalidade de cassação do direito de dirigir – Nulidade do procedimento administrativo reconhecida de ofício – Desrespeito às normas e competências estabelecidas pela Lei Federal no 9.784/1999, Lei Estadual no 10.177/1998 e pela Resolução CONTRAN no 182/2005 – Automação que, no caso concreto, destituiu a aplicação da penalidade de análise e revisão por servidores públicos competentes – Falta de motivação concreta – Ausência de notificação válida – Afronta aos arts. 5o, LV, e 37, caput, da CF/88, que asseguram o princípio da transparência e o estabelecimento de contraditório e ampla defesa real, inclusive em processos administrativos, com respeito ao devido processo legal – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552371
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012319-23.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIDNEY
KROPP, são apelados DIRETOR DO SETOR DE PONTUAÇÃO DA DIVISÃO DE
HABILITAÇÃO DO DETRAN DE SÃO PAULO/SP e DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012319-23.2020.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 40395
Apelação Cível Ad no 1012319-23.2020.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Sidney Kropp
Apelados: Diretor do Setor de Pontuação da Divisão de Habilitação do
DETRAN/SP e Departamento de Trânsito de São Paulo DETRAN/SP
Mandado de Segurança Pretensão à anulação de penalidade de
cassação do direito de dirigir
Nulidade do procedimento
administrativo reconhecida de ofício Desrespeito às normas e
competências estabelecidas pela Lei Federal no 9.784/1999, Lei
Estadual no 10.177/1998 e pela Resolução CONTRAN no
182/2005
Automação que, no caso concreto, destituiu a
aplicação da penalidade de análise e revisão por servidores
públicos competentes Falta de motivação concreta Ausência de
notificação válida Afronta aos arts. 5o, LV, e 37, caput, da
CF/88, que asseguram o princípio da transparência e o
estabelecimento de contraditório e ampla defesa real, inclusive em
processos administrativos, com respeito ao devido processo legal
Sentença reformada Recurso provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Sidney Kropp em face de Diretor do Departamento de Trânsito de São
Paulo DETRAN/SP, contra ato de aplicação de penalidade de multas e
de cassação do direito de dirigir (fls. 01/28).
Afirma que, aberto procedimento de cassação, não
foi notificado nem dele nem das multas respectivas tempestivamente e,
portanto, não teve suas alegações apreciadas pela Administração.
A r. sentença de fls. 89/93, proferida pelo MM. Juiz
Luis Manuel Fonseca Pires, denegou a segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012319-23.2020.8.26.0053 -Voto no
3
Houve
apresentação
de
Apelo
(fls.
99/108),
reiterando integralmente os termos da inicial.
Contrarrazões a fls. 113/116.
É o relatório.
A controvérsia posta nos autos se refere à
regularidade dos procedimentos adotados pelo Departamento de Trânsito
de São Paulo quanto à aplicação de penalidade de cassação do direito
de dirigir.
O Apelante alega que há nos procedimentos
administrativos em curso vícios formais que levam à sua nulidade integral.
Ora, pela análise dos documentos somados aos
autos (fls. 58 e seguintes), os atos administrativos adotados pela
Autoridade Coatora no curso do procedimento administrativo de
imposição de penalidade são revestidos de nulidades não convalidáveis,
pelo que, então, nulos de pleno direito.
De início, as irregularidades formais saltam aos olhos,
já que os documentos apresentados como procedimento administrativo
não possuem assinatura dos responsáveis por sua realização, ou mesmo
identificação dos servidores analistas, dentre outros indicativos de
elaboração automática, sem revisão competente, em franca afronta a
toda doutrina e legislação processual administrativa (Lei Federal no
9.784/1999 e Lei Estadual no 10.177/1998), bem como à própria Resolução
CONTRAN no 182/2005, que estabelece a rotina administrativa necessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012319-23.2020.8.26.0053 -Voto no
4
à imposição de penalidade:
[Lei Federal no 9.784/1999]
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre
outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão
observados, entre outros, os critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a
renúncia total ou parcial de poderes ou competências,
salvo autorização em lei;
III - objetividade no atendimento do interesse público,
vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades;
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade,
decoro e boa-fé;
V
-
divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição;
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição
de obrigações, restrições e sanções em medida superior
àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público;
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que
determinarem a decisão;
VIII observância das formalidades essenciais à garantia
dos direitos dos administrados; (...)
[Lei Estadual no 10.177/1998]
Artigo 8.o - São inválidos os atos administrativos que
desatendam os pressupostos legais e regulamentares de
sua
edição,
ou
os
princípios
da
Administração,
especialmente nos casos de:
I - incompetência da pessoa jurídica, órgão ou agente
de que emane;
II
-
omissão
de
formalidades
ou
procedimentos
essenciais;
III - impropriedade do objeto;
IV - inexistência ou impropriedade do motivo de fato ou
de direito;
V - desvio de poder;
VI - falta ou insuficiência de motivação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012319-23.2020.8.26.0053 -Voto no
5
[Resolução CONTRAN no 182/2005]
Art. 2o. As penalidades de que trata esta Resolução serão
aplicadas pela autoridade de trânsito do órgão de
registro da habilitação, em processo administrativo,
assegurada a ampla defesa.
Parágrafo único. Os órgãos e entidades do Sistema
Nacional de Trânsito
SNT que aplicam penalidades
deverão prover os órgãos de trânsito de registro da
habilitação
das
informações
necessárias
ao
cumprimento desta resolução.
(grifos nossos)
Sequer a decisão que determinou a cassação do
direito de dirigir teve análise e anuência pela respectiva autoridade
competente (fls. 63), o que imprime completo descaso do órgão quanto à
regularidade procedimental, tendo em vista não haver notícia de
delegação quanto a tal poder-dever (e, mesmo se havida, sem indicação
da autoridade competente em substituição):
[Código de Trânsito Brasileiro]
Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir
e de cassação do documento de habilitação serão
aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de
trânsito
competente,
em
processo
administrativo,
assegurado ao infrator amplo direito de defesa.
(grifos nossos)
Por seu conjunto, então, indicam ausência de
análise real dos casos concretos, não havendo efetiva certificação
acerca da expedição das notificações necessárias, e, portanto, sem
qualquer segurança quanto à oferta de contraditório e ampla defesa ao
cidadão penalizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012319-23.2020.8.26.0053 -Voto no
6
Nem se diga que, em se tratando de processo
eletrônico, não existe assinatura física. Realmente, ela é substituída pela
assinatura eletrônica ou digital, e a confirmação da sua ocorrência é
impressa na lateral da folha do processo onde foi aposta, o que não
ocorreu no caso.
Ora, trata-se de procedimento visando à cassação
do direito de dirigir, não sendo de pouca importância: o que se pretende
é limitar a liberdade individual do cidadão que, mesmo habilitado, ficará
privado de seu direito à condução de automóvel. À revelia do
interessado, irá gerar efeitos danosos a sua rotina e sobrevivência, com
repercussão em toda sua esfera de interesses imediatos e até mesmo
possíveis novas penalizações.
Não é por outro motivo que, no próprio Código de
Trânsito Brasileiro, trata-se de maneira especial a imposição das
penalidades de suspensão e cassação do direito de dirigir (art. 265 do
CTB), pois possuem, e devem possuir, patamar elevado de apreciação.
Nas palavras de Arnaldo Rizzardo, “embora na aplicação de qualquer
infração deva existir decisão fundamentada, assegurando-se sempre o
direito de defesa, dá o CTB realce a situações onde mais drásticas as
punições (...). Apenas nas hipóteses do artigo acima é de rigor a
instauração do competente processo administrativo, assegurando-se o
amplo direito à defesa”, e conclui: “no tocante à decisão, será a mesma
fundamentada, isto é, basear-se-á no fato praticado e justificará a
tipicidade da infração. Para restar fundamentada, indicará os motivos de
fato e de direito em que se fundar” (Rizzardo, Arnaldo; Comentários ao
Código de Trânsito Brasileiro, Ed. JusPodivm, 10a ed., 2019, p. 663/665).
É cláusula pétrea inscrita em nossa Carta Magna a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012319-23.2020.8.26.0053 -Voto no
7
oferta de direito de defesa, incluindo o procedimento administrativo:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo,
e aos acusados em geral são assegurados o contraditório
e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
(...)
(grifos nossos)
E a Administração, em observância dessa premissa
básica, deve instruir o expediente oficial com todas as informações que
assegurem ao penalizado esse direito, incluindo as atribuições formais e
competências daqueles que efetivamente avaliam o andamento oficioso
do processo e determinam as consequências jurídicas e legais dos fatos
imputados, bem como os fundamentos das decisões determinadas.
Contudo, restou afligido o princípio da transparência
(art. 37, caput, da CF/88) quer na instrução do procedimento, quer na
oferta de razões bastantes à insurgência qualificada, pois o que se proferiu
ao final foi decisão que, além de sem efeitos, já que não proferida pela
autoridade adequada, é genérica, sem abordar as especificidades do
caso e sem lhes dar contorno jurídico, limitando-se a indicar artigos como
se a subsunção à lei não pressupusesse interpretação, ação de análise.
Sabe-se há muito que não basta apenas a
notificação do interessado, mas a real oferta de dados e motivações:
“princípio da acessibilidade aos elementos do expediente. Isto significa
que à parte deve ser facultado o exame de toda a documentação
constante dos autos, ou seja, na expressão de autores hispânicos, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012319-23.2020.8.26.0053 -Voto no
8
todos os 'antecedentes' da questão a ser resolvida. É o que, entre nós, se
designa como o 'direito de vista', e que há de ser de vista completa, sem
cerceios”
(Bandeira
de
Mello,
Celso
Antônio;
Curso
de
Direito
Administrativo, Malheiros Editores Ltda., 21a ed., 2006, p. 479).
Sem essa garantia, resta letra morta a norma
constitucional.
Aliás, nem mesmo quanto à notificação houve
regularidade procedimental, pois a Administração igualmente falha em
apontar, com precisão, o envio e efetivo recebimento daquelas
imprescindíveis a dar ciência ao apenado, tanto previamente, para que
se defenda, quanto sucessivamente, para que recorra e tenha ciência do
resultado fundamentado de eventual manutenção da penalidade.
Corroborando todo o exposto, a jurisprudência deste
C. Tribunal:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CNH. Pretensão da
impetrante de ver declarada a nulidade do ato
administrativo que indeferiu seu recurso administrativo,
por ausência de motivação, mantendo a penalidade
imposta. Ordem concedida na origem. Manutenção.
Decisão administrativa que carece de fundamentação.
Ato administrativo que apenas comunicou ao interessado
o indeferimento de sua defesa, sem apresentar as razões
para tanto. Violação ao direito líquido e certo do
impetrante configurada. Sentença mantida. Recurso não
provido.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1025734-44.2018.8.26.0053; Relator (a): Djalma Lofrano
Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/12/2018; Data
de Registro: 12/12/2018)
MANDADO DE SEGURANÇA Impetração para o fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012319-23.2020.8.26.0053 -Voto no
9
anular processo administrativo que culminou com a pena
de suspensão do direito de dirigir Ausência de
fundamentação da decisão administrativa Ocorrência
Afronta
aos
princípios
do
devido
procedimento
administrativo, do contraditório e da ampla defesa
Inteligência do artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro
Ausência de recursos voluntários Manutenção do r.
decisum Exegese do disposto no artigo 252 do Regimento
Interno desta Corte Reexame necessário não provido.
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
0015894-03.2013.8.26.0053; Relator (a): Fermino Magnani
Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/09/2014; Data
de Registro: 18/09/2014)
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA Suspensão do
direito de dirigir por 2 meses
Defesa administrativa
indeferida
sob
a
singela
fundamentação
de
manutenção da penalidade
Falta de motivação

Ofensa à ampla defesa e ao contraditório - Hipótese em
que
citados
princípios
constitucionais
restaram
flagrantemente violados, haja vista a ausência de
fundamentação da decisão administrativa Lei Estadual
10.177/98 que exige que a atuação da Administração
Pública se dê motivadamente Sentença reformada
Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1007822-59.2016.8.26.0132; Relator
(a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a
Vara
da
Fazenda
Pública;
Data do Julgamento:
24/10/2017; Data de Registro: 24/10/2017)
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
BLOQUEIO
DE
CNH.
Aplicação de penalidade sem motivação e sem a
devida fundamentação legal. Autoridade coatora que,
a despeito de devidamente notificada, não prestou
informações. Ofensa ao princípio da fundamentação dos
atos administrativos. Impedimento ao exercício do
contraditório e da ampla defesa. Incidência do art. 265
do CTB. Segurança concedida. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
0034283-70.2012.8.26.0053;
Relator
(a): Isabel
Cogan;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/12/2014; Data
de Registro: 17/12/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012319-23.2020.8.26.0053 -Voto no
10
REEXAME NECESSÁRIO
Mandado de segurança.
Bloqueio do prontuário de condutor junto ao Detran.
Medida restritiva imposta sem que o órgão de trânsito
procedesse
às
notificações
de
praxe.
Decisões
administrativas apócrifas que retiram do ato a presunção
de
legitimidade
e
veracidade de seu conteúdo.
Remanescente a necessidade de esgotamento das vias
recursais
para
se
impingir
quaisquer
sanções.
Observância ao contraditório e à ampla defesa
amparados pelo art. 290, parágrafo único, do Código de
Trânsito Brasileiro, c.c. art. 24 da Resolução CONTRAN no
185/05. Reexame improvido.
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
1041285-35.2016.8.26.0053;
Relator
(a): Bandeira
Lins;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/12/2017; Data
de Registro: 13/12/2017)
(grifos nossos)
Ressalte-se que todos os entendimentos acima
elencados apontam para a fatalidade da ausência de motivação
adequada dos atos, gerando a nulidade destes e, por consequência dos
processos penalizadores.
Diante de todo o cenário apresentado, o que se
conclui é a instauração, neste caso, e em muitos outros, de verdadeiro
processo secreto, na medida em que: 1.) instaurado sem observância das
formalidades legais da espécie; 2.) sem a indicação dos servidores
responsáveis pela apuração e remessa à decisão; 3.) sem comprovação
quanto à notificação pessoal do suposto infrator, na forma assegurada em
lei; 4.) sem a existência, ao final, de análise verdadeiramente motivada,
por autoridade competente; 5.) e, então, em prejuízo do cidadão, com
imposição de penalidade sem qualquer das garantias inscritas no texto
constitucional e legislações infraconstitucionais, como se produzida por
maquinário preparado para dar aparência de legitimidade ao
procedimento, mas sem qualquer substância efetiva. Aliás, mais que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012319-23.2020.8.26.0053 -Voto no
11
processo secreto, verdadeiro “não” processo.
Por isso, cabe o reconhecimento de tais nulidades
de ofício, porquanto os atos praticados pelo DETRAN para punir o cidadão
o foram à margem da lei. Esse reconhecimento de ofício está em
consonância com o Ordenamento Pátrio, tanto pelos motivos
extensamente já escandidos acima como em proteção qualificada ao
interesse público na efetivação dessas garantias constitucionais.
No campo da análise doutrinária quanto às
nulidades administrativas, tal entendimento é muito claro, tendo em vista o
rigor a que são submetidos esses atos jurídicos qualificados: “(...) levando
em conta, ainda, a grande relevância do princípio da legalidade no
direito administrativo, parece inaplicável, nesse âmbito, a teoria das
nulidades tal como vigora no direito civil. Assim sendo, se o ato
administrativo contém defeitos, desatendendo aos preceitos do ordenamento, é nulo, em princípio” (MEDAUAR, Odete. Direito
Administrativo Moderno. 21. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 151).
E mesmo sob o aspecto processual civil clássico, que
abraça a teoria civilista diferenciadora das nulidades em absolutas ou
relativas, ao juiz cabe, por ofício, identificar e declarar os atos nulos que
infrinjam a ordem pública (art. 278, parágrafo único, do NCPC): “(...) como
a nulidade deve ser decretada ex officio pelo juiz, não há que se falar em
preclusão da declaração de nulidade absoluta, nos termos do CPC/1973
par.ún. [CPC 278 par.ún.]. As matérias de ordem pública podem, e devem,
ser decretadas pelo juiz a qualquer tempo e grau ordinário de jurisdição”
(NERY JUNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado. 16. ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 894
grifos nossos). Nesse
caso, flagrantes todos os aspectos irregulares dos atos administrativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012319-23.2020.8.26.0053 -Voto no
12
praticados em desconformidade à ordem pública que a Administração
deveria proteger.
No mais, pouco importa o fato de se tratar de
Mandado de Segurança, tendo em vista que a simples instrução dos autos
e documentos trazidos possibilitou a análise da questão de direito
subjacente, sem necessidade de dilação probatória.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico
no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Anote-se que eventuais recursos interpostos contra
este julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, nos termos da Resolução
n.o 549/2011.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso.
MARREY UINT
Relator